Tribunal: STF
Processo: Rcl 91037
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APONTA EXPRESSAMENTE A CULPA IN VIGILANDO DA RECLAMANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Queimados contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº  0020302- 57.2025.5.04.0351, sob a alegação de inobservância da decisão proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16, bem como de ofensa às teses firmadas nos Temas 246 e 1.118 da sistemática da repercussão geral. 
Narra a reclamante tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pelo prestador de serviços, ora beneficiário, em seu desfavor, objetivando a responsabilização subsidiária por débitos trabalhistas não adimplidos pela empresa contratada mediante processo licitatório. 
Relata que a ação foi julgada procedente, para reconhecer a responsabilidade subsidiária da reclamante. Sustenta que referida decisão afrontaria as teses vinculantes fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16 e dos Tema 246 e 1.118 da sistemática da repercussão geral, uma vez que presumida a culpa in vigilando na fiscalização do contrato administrativo. 
Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta às decisões vinculantes fixadas nos julgamentos da ADC 16 e do RE 958.252 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 
O cotejo analítico entre o caso concreto e as decisões supostamente descumpridas revela de plano a impertinência dos argumentos da reclamante. 
Verifica-se que, no caso sub examine, a decisão do Tribunal reclamado, ao atribuir à reclamante responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, porquanto existente prova taxativa de culpa in vigilando, não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Isso porque a atribuição de responsabilidade subsidiária não se deu de modo automático, mas, antes, com fundamento robusto nas provas colhidas nos autos de origem. Destaco, a título elucidativo, excerto do acórdão regional (doc. 6, p. 3/6): 

“Quanto à alegação recursal de que a decisão recorrida violou a tese fixada no Tema 1.118 de Repercussão Geral do STF, permito-me adotar como razões de decidir trecho do parecer do MPT, constante no ID. 959f3e7:
No presente caso, verifica-se que a parte reclamante prestou serviços em benefício do tomador de serviços, ora recorrido. 
Os documentos juntados aos autos demonstram descumprimentos de obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada, de modo que, em nosso entender, o ente público não fiscalizou de forma efetiva o cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme determina o artigo 67, caput e parágrafos, da Lei nº 8.666/93 (substituída pela Lei n° 14.133/2021, artigo 117). 
Um exame dos documentos juntados aos autos aponta a ocorrência de fraude à relação de emprego, porquanto a reclamante foi contratada como "autônoma" para prestar serviços de varrição de vias públicas do Município réu. O vínculo de emprego foi declarado na sentença recorrida. 
Em decorrência da fraude, outros descumprimentos trabalhistas se verificaram. Ou seja, foram perpetradas graves irregularidades trabalhistas pela empresa contratada, e o tomador dos serviços ou sequer sabia disso (por omissão do dever de fiscalização - artigo 67, caput e parágrafos, da Lei nº 8.666/93), ou sabia e agiu sem a devida diligência em resguardar os direitos sociais dos trabalhadores. 
Cabe anotar, ainda, que a reclamante protocolizou notificação extrajudicial junto ao Município de Gramado (id. d582218), em 13-02-2025 (id. 810c50b), reportando que a empresa contratada pelo ente público "não efetuou completamente o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas devidas às funcionárias" (letra "d" da p. 2).
Salienta-se, também, que, até 16-04-2025, o Município de Gramado ainda não havia rescindido o contrato de prestação de serviços com a empresa Globo Verde Preservação Ambiental Ltda. (id. f791506 - p. 1), o que demonstra efetiva falha no dever de fiscalizar as irregularidades denunciadas à Prefeitura. 
Constata-se, portanto, concretamente, a falha do dever de fiscalizar por parte da Administração Pública, fato que resultou (nexo causal) em prejuízo à reclamante e aos demais trabalhadores terceirizados empregados da primeira reclamada.”
[...]
No caso dos autos, o ente público juntou apenas um recibo de pagamento a autônomo com os nomes da primeira parte ré e da autora (fl. 154), que além de não se tratar de cópia de recibo de pagamento de empregado, não serve a comprovar fiscalização eficaz do contrato de prestação de serviços, razão pela qual resta mantida a sentença. (Grifei).

Com efeito, o decisum impugnado não declarou a ilicitude da terceirização e apontou elementos concretos que demonstraram a conduta culposa da tomadora de serviços, ora reclamante, na fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de serviços terceirizados, fixando, portanto, sua responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas.
Desta forma, não prospera a alegação de que  o Tribunal reclamado teria deixado de aplicar dispositivo legal atinente ao caso, qual seja, a  regra prevista no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.
Ressalte-se que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a Rcl 11.985-AgR, assentou ser dever legal das entidades públicas contratantes fiscalizar o cumprimento, por parte das empresas contratadas, das obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato celebrado. Eis o teor da ementa do referido julgado:

“RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 16/DF – INOCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI Nº 8.666/93, ART. 71, § 1º) – ATO JUDICIAL RECLAMADO PLENAMENTE JUSTIFICADO, NO CASO, PELO RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CULPA ‘IN VIGILANDO’, ‘IN ELIGENDO’ OU ‘IN OMITTENDO’ – DEVER LEGAL DAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES DE FISCALIZAR O CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS, DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO CELEBRADO (LEI Nº 8.666/93, ART. 67) – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”(Rcl 11.985-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2013).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.       
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente